Tribunal: TJMT
Processo: 1001386-70.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001386-70.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A e SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - SPE LTDA
AGRAVADA:- MARCIA LANDIM DE CARVALHO
Agravo de Instrumento n. 1001386-70.2020.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar às rés paguem em favor da autora, aluguel provisório de um imóvel similar ao descrito na inicial, no valor de até R$1.700,00, sob pena de multa diária de R$1.000,00.
As agravantes alegam que o feito foi ajuizado porque o imóvel construído e vendido por elas à agravada, estaria apresentando problema estrutural com risco de desabamento.
Aduzem que as unidades autônomas foram entregues aos proprietários entre 2009 e 2011, sem qualquer problema técnico e em conformidade com o memorial descritivo e com as normas vigentes à época.
Afirmam que em visita, foi constatado que alguns moradores não preservaram as caraterísticas originais da construção, pois houve diversas intervenções e ampliações sem os estudos necessários e sem observar os procedimentos legais. E mais, constatou-se que as referidas ampliações foram construídas sobre as tubulações e caixas coletoras de água o que vem provocando infiltrações, encharcamento/saturação de solo e todos os demais problemas verificados nos imóveis.
Acrescentam que essas ampliações afetaram todas as outras casas localizadas nas citadas quadras “P” e “Q”, independente dos proprietários destas terem ou não promovido ampliação em suas unidades, num verdadeiro “efeito dominó”, já que as construções são do tipo “geminadas”, ou seja, dividem boa parte da estrutura com a unidade vizinha.
Dizem que a Convenção de Condomínio do Empreendimento Imobiliário Terra Nova Várzea Grande I, estabeleceu como deveres e obrigações dos condôminos “não realizar obras que não estejam permitidas por esta Convenção; e às que estejam permitidas, que não comprometam a segurança da edificação”. Ainda, estabeleceu ser “terminantemente proibida a realização de quaisquer obras ou benfeitorias nas unidades autônomas ou nas suas áreas privativas, que não estejam previstas nesta Convenção”.
Sustentam que os laudos apresentados pela agravada atestam apenas a existência dos problemas e não das causas.
Defendem a inexistência dos requisitos do art. 300 do CPC que permitem a concessão da medida e pedem, no final, o efeito suspensivo.
É o relatório.
A agravada ajuizou o feito alegando que adquiriu um imóvel no Condomínio Residencial Terra Nova, porém todas as casas da rua onde mora sofreram várias rachaduras e deslocamentos de parede e piso, conforme laudo técnico, que atestou que aquele solo não é adequado para edificações. Afirma que, como se trata de problema estrutural, há risco de desabamento.
Por sua vez, a agravante aduz que os problemas apresentados decorrem da modificação original do imóvel sem o devido acompanhamento de profissional habilitado e sem observar os procedimentos legais.
O parágrafo único do art. 995 do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante os argumentos postos na inicial do Recurso, não ficou evidenciado prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida neste momento.
Ademais a matéria precisa ser analisada com muita cautela, visto que a situação é grave, sendo incontroverso o perigo de os moradores continuarem nos imóveis.
Assim, é prudente por ora manter o decisum atacado até que, com a contraminuta e demais documentos, seja analisado o mérito.
Importante consignar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se o agravado para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 5 de fevereiro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator